Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SIGILO. REPRESENTANTE. ACESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. A partir da promulgação da EC n.° 69/2012, é inaplicável aos defensores públicos do Distrito Federal, ainda que de forma subsidiária, as disposições da Lei n.° 8.112/90, com fundamento no artigo 84, § 2°, da Lei Complementar n.° 80/94, aplicando-se-lhes, quando omissa a Lei Complementar Distrital n.° 828/2010, as disposições do regime jurídico dos servidores públicos distritais, com fundamento no artigo 1° da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011.
3. Não obstante os autos do processo administrativo disciplinar, as reuniões da comissão e os respectivos atos processuais sejam classificados, na forma do artigo 220 da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011, como de caráter reservado, tal sigilo não é oponível, mormente quando já finda a instrução, às pessoas que o iniciaram no exercício do direito de representação, as quais são legitimadas, como interessadas, nos termos do artigo 9°, I, da Lei n.° 9.784/99.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.